Tribunal: STF
Processo: AI 852555
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Inadmissibilidade. Não cabe agravo regimental contra decisão colegiada desta Corte. Precedentes do STF. 3. Agravo regimental não conhecido.